Tribunal: TJMT
Processo: 1002921-50.2019.8.11.0006
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002921-50.2019.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Competência]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANDRE AUGUSTO DA COSTA MARQUES NEVES - CPF: 429.820.731-53 (AGRAVADO), LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - CPF: 890.907.721-20 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE - CPF: 010.974.031-90 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVANTE), EDNA DIVINA MARQUES DO AMARAL - CPF: 340.266.571-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BRAZ BENICIO PENTAGNA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO OSMAR DA COSTA MARQUES - REPRESENTANTE EDNA DIVINA MARQUES DO AMARAL (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE FERREIRA MUNIZ DE ALMEIDA - CPF: 884.666.122-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL URBANO. ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVA REGISTRAL. POSSE MANSA E PACÍFICA DEMONSTRADA.
ANIMUS DOMINI
CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Cáceres/MT contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que reconheceu o domínio de André Augusto da Costa Marques Neves sobre imóvel urbano, por meio de usucapião extraordinária.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar se o imóvel objeto da usucapião está inserido em área pública, insuscetível de aquisição por usucapião, nos termos da CF e do CC; e (ii) analisar a existência dos requisitos legais para a configuração da posse qualificada exigida para a usucapião extraordinária.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal (arts. 183, §3o, e 191, parágrafo único) e o Código Civil (art. 102) vedam a aquisição de bens públicos por usucapião, exigindo, contudo, prova inequívoca da natureza pública do bem.

4. A matrícula no 8083 apresentada pelo Município não possui descrição georreferenciada que permita associá-la inequivocamente ao imóvel usucapiendo, sendo insuficiente, portanto, para comprovar a titularidade pública.

5. O laudo técnico e demais documentos nos autos indicam que o imóvel pertencia a particular, sem vínculo com o patrimônio municipal, afastando a presunção de domínio público.

6. A alegação de ausência de posse qualificada não se sustenta diante da robusta prova documental e testemunhal, que evidenciam o exercício de posse mansa, pacífica e com
animus domini
por período superior a quinze anos.

7. A referência genérica a suposto TAC firmado com o Ministério Público carece de comprovação e delimitação precisa, não podendo infirmar a configuração da posse qualificada.

8. A ausência de qualquer medida judicial por parte do Município durante o longo período da posse reforça a presunção de boa-fé e o caráter pacífico da ocupação.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A ausência de comprovação inequívoca da natureza pública do imóvel impede a incidência da vedação constitucional à usucapião, sendo admissível o reconhecimento do domínio pela via extraordinária quando demonstrada a posse mansa, pacífica e com
animus domini
por período legalmente exigido.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 183, §3o, e 191, parágrafo único; CC, arts. 102 e 1.245; CPC, art. 1.021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Cuida-se de

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta em face de sentença proferida nos autos da ação de usucapião extraordinária proposta por ANDRÉ AUGUSTO DA COSTA MARQUES NEVES.

A referida ação objetiva o reconhecimento do domínio sobre imóvel urbano situado na confluência da Avenida 07 de Setembro com a Rua da Tapagem, no Município de Cáceres/MT, alegando o autor exercício de posse mansa, pacífica e com animus domini por período superior a 15 (quinze) anos.

A pretensão foi acolhida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, com fundamento no art. 1.238 do Código Civil, declarou o domínio do autor sobre o imóvel, reconhecendo o preenchimento dos requisitos legais para a configuração da usucapião extraordinária.

Inconformado, o Município de Cáceres/MT interpôs apelação, sustentando, em síntese, a impossibilidade jurídica da usucapião sobre bens públicos, com amparo nos arts. 183, §3o, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal, e no art. 102 do Código Civil. Alegou que o imóvel usucapiendo está inserido na matrícula geral n.o 8083, pertencente ao patrimônio dominical municipal, o que impediria a aquisição originária da propriedade por particular.

Defendeu, ainda, a ausência de posse mansa e pacífica, apontando que o recorrido firmou Termo de Ajustamento de Conduta perante o Ministério Público Estadual comprometendo-se a desocupar o imóvel, o que evidenciaria a irregularidade da ocupação.

A apelação foi, todavia, desprovida por decisão monocrática, com fundamento na ausência de prova inequívoca da titularidade pública do bem e no reconhecimento judicial de que o imóvel estaria anteriormente registrado em nome de particular, não integrando a matrícula geral mencionada.

Irresignado, o ente municipal opôs o presente agravo interno, pleiteando a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o seu reexame pelo órgão colegiado, aduzindo a existência de provas suficientes da natureza pública do imóvel e reiterando a impossibilidade de usucapião sobre bens do domínio estatal, ainda que dominicais. Reafirma, por fim, que inexistiu posse mansa e pacífica sobre o imóvel.

Requer o provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática e julgada improcedente a ação de usucapião.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 288873367).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Município de Cáceres/MT contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação manejado contra sentença que julgou procedente o pedido de reconhecimento de usucapião extraordinária, declarando o domínio de André Augusto da Costa Marques Neves sobre imóvel urbano localizado na confluência da Avenida 07 de Setembro com a Rua da Tapagem, na zona central do Município de Cáceres.

A irresignação do ente público repousa, fundamentalmente, sobre dois eixos argumentativos: a) alegação de que o imóvel usucapiendo está inserido em área registrada sob a matrícula n.o 8083, pertencente ao patrimônio público municipal, e, por conseguinte, insuscetível de aquisição por usucapião, nos termos da Constituição Federal e do Código Civil; b) suposta ausência dos requisitos legais caracterizadores da posse qualificada exigida para a configuração da usucapião extraordinária.

Entretanto, ao reexaminar os elementos constantes dos autos, entendo que a decisão agravada deve ser integralmente mantida, porquanto assentada em fundamentos jurídicos consistentes e amparada em análise adequada das provas.

No tocante à alegada natureza pública do bem, é certo que o ordenamento jurídico brasileiro consagra, de forma inequívoca, a imprescritibilidade dos bens públicos, sendo vedada sua aquisição por meio de usucapião, nos termos dos arts. 183, §3o, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal, bem como do art. 102 do Código Civil.

Entretanto, a aplicação da vedação constitucional requer demonstração inequívoca da natureza pública do imóvel, o que demanda prova cabal da sua inscrição no patrimônio estatal — e mais, da correlação direta entre a matrícula apresentada e o bem usucapiendo, com base em elementos técnicos seguros.

No caso dos autos, o Município agravante sustenta que o imóvel está registrado sob a matrícula no 8083. Contudo, conforme bem apontado na decisão ora agravada,
não restou tecnicamente demonstrado que o bem objeto da presente ação esteja compreendido dentro dos limites daquela matrícula
, seja por ausência de descrição georreferenciada, seja por inexistência de sobreposição precisa entre os perímetros descritos nos documentos administrativos e os verificados na prova pericial de constatação.

O laudo de constatação produzido nos autos atesta que o imóvel estava registrado em nome de
Osmar da Costa Marques
, particular que não guarda vinculação com a municipalidade, e que, portanto, não integraria o rol de bens de domínio público.

Ressalte-se que, nos termos do art. 1.245 do Código Civil, a aquisição da propriedade imobiliária somente se dá com o registro do título no cartório competente. A ausência de vinculação registrária direta entre o imóvel usucapiendo e a matrícula apresentada pelo Município impede o reconhecimento de natureza pública do bem.

Por outro lado, alega ainda o agravante que o autor/agravado não teria exercido posse mansa e pacífica, com
animus domini
, apontando, como fundamento, a existência de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público. Contudo, tal alegação não se sustenta por duas razões fundamentais:

Em primeiro lugar, não consta nos autos cópia do referido TAC, nem qualquer prova de que o documento diga respeito ao mesmo imóvel objeto da presente demanda. A referência genérica ao Inquérito Civil no 18/2010 – GEAP no 21990-012-2009, desacompanhada de delimitação fática e espacial precisa, inviabiliza qualquer ilação conclusiva sobre sua pertinência ao caso.

Em segundo lugar, o conjunto probatório reunido nos autos demonstra o exercício contínuo da posse qualificada por mais de quinze anos, consubstanciada em comprovantes de pagamento de IPTU, contas de energia elétrica, água, fotografias, além de testemunho idôneo e coerente. A tentativa do autor de obter alvará de construção junto ao Município — ainda que indeferido — reforça a intenção de regularização formal da ocupação, não sendo apta a descaracterizar o
animus domini
ou a presumir ciência de eventual ilegalidade.

Ademais, a ausência de qualquer oposição efetiva da municipalidade no curso do longo período da posse — inclusive quanto à inexistência de ações possessórias ajuizadas — robustece a conclusão de que o autor exerceu, de boa-fé, a posse sobre bem que se apresentava como particular.

Em síntese, diante da ausência de comprovação robusta e inequívoca da natureza pública do imóvel, bem como da existência de posse devidamente caracterizada e demonstrada, a sentença que reconheceu o domínio pela via da usucapião extraordinária deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025